Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-88.2021.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000878-88.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL RODRIGUES BRAZ - CPF: 064.860.801-83 (APELADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), Enivaldo de Oliveira Gomes (APELADO), CARLOS DA SILVA GONCALVES - CPF: 061.365.181-20 (VÍTIMA), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (ASSISTENTE), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 084.373.021-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– PLURALIDADE DE RECORRIDOS
–
CONDENAÇÃO PRETEXTADA NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
–
INVIABILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE

– MERA SUSPEITA SEM CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO APTO A PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO –

ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ART. 386, INC. V, DO CPP – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Quando não existirem provas de terem os réus concorrido para a infração penal, o caminho a ser seguido é o da absolvição, pois o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas em suposições ou indícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação

Criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação penal no. 1000878-88.2021.8.11.0033, absolveu DANIEL RODRIGUES BRAZ e ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES, do delito capitulado no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal. (Sentença – Id. 123258797)

Inconformado, o Ministério Público pede a condenação dos apelados nos termos da denúncia, alegando existirem provas suficientes da autoria dos mesmos nos autos. (Id.123258799)

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela acusação. (Id. 123258804)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da absolvição dos apelados, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, na ementa assim sintetizada: (Id 127580695)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
: ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. – PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA QUE SEJAM OS APELADOS DANIEL E ENIVALDO, CONDENADOS E INCURSOS NAS PENAS DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, SOB O ARGUMENTO QUE ESTARIAM COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. –
INADMISSIBILIDADE
– NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS DE FORMA SATISFATÓRIA, APÓS TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO IMPUTADO AOS APELADOS DANIEL E ENIVALDO. – MOSTRANDO-SE ESCORREITA, A SENTENÇA DO MAGISTRADO DE PISO QUE O ABSOLVEU OS APELADOS DANIEL E ENIVALDO, POR NÃO EXISTIR PROVAS DA AUTORIA QUANTO A PRÁTICA DO CRIME, NOS TERMOS DO ART. 386 INCISO V, DO CPP, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. – ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. –
PELO DESPROVIMENTO DO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO HOSTILIZADA
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso procedimento que, no dia 29 de abril de 2019, por volta das 11h30, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Dora Variedades”, sediado na Avenida Siegfried Buss, Centro, em São José do Rio Claro/MT,
DANIEL RODRIGUES BRAZ
e
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo [revólver artesanal calibre .22], coisa alheia móvel – entre R$ 300,00 e R$ 500,00, de propriedade da mencionada empresa.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na fatídica data, os denunciados deslocaram-se até o citado estabelecimento comercial já com a intenção de assaltá-lo, porquanto
DANIEL RODRIGUES BRAZ
, dias antes, havia ali comparecido com o intuito de angariar informações a respeito do recinto, tudo para fins de possibilitar a posterior atuação criminosa.

Apurou-se que, nas condições de tempo e local acima narradas, enquanto
DANIEL RODRIGUES BRAZ
permaneceu na parte externa da loja para “dar cobertura” ao comparsa,
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
invadiu o recinto empresarial, abordou os funcionários Carlos da Silva Gonçalves e Cicleide Maria da Silva Santos e anunciou o assalto, valendo-se de um revólver em mãos, em cuja ocasião assim exigiu às vítimas: “ninguém corre, passa todo o dinheiro” [sic – termo de declarações de fls. 05/06 do IP].

Por estarem intimidadas e impossibilitadas de oferecer resistência em razão da grave ameaça ali empregada, disponibilizaram os ofendidos a quantia que havia em caixa àquele instante, que somava entre R$ 300,00 [trezentos] e R$ 500,00 [quinhentos reais].

Já em posse do dinheiro roubado,
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
retornou à companhia do comparsa que o aguardava na motocicleta e, assim, dali empreenderam fuga imediata, pelo que retiraram, assim, a res da esfera de posse e disponibilidade da empresa vítima.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia

DANIEL RODRIGUES BRAZ
e
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento[...]”.

Ao fim da instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo os apelados com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Contudo, aduz o recorrente que a materialidade resta evidenciada nos autos pelo boletim de ocorrência n. 2019.129872 (Id 123258735 - fl. 32 e 33), termos de depoimento (Id 123258735 - fl. 34 e 35; 49 e 50), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id 123258735 - fl. 36) e pelo conjunto da prova oral produzida. E, de igual modo, sob sua ótica, a autoria é certa em relação ao increpado.

Pois bem.

Com a devida
venia
, entendo que razão não assiste ao
Parquet
.

O investigador de polícia Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, responsável pela confecção do relatório policial que instrui o feito, em juízo, declarou que reconheceu os réus
por semelhança
, com base na compleição física dos indigitados, somado às informações prestadas pela testemunha Carlos da Silva Gonçalves.

Por sua vez, a vítima,
Carlos da Silva Gonçalves, durante o interrogatório policial relatou que: “
visualizou que quem pilotava a moto era Daniel Rodrigues Braz, que utilizava short colorido e moletom”
(sic.); Contudo, em juízo, não ratificou o depoimento, oportunidade em que relatou o seguinte:

“[...]eu identifiquei a cor da roupa,
mas eu não identifiquei quem era o indivíduo não
, até porque no local não teve apresentação de foto alguma qual era o indivíduo, se realmente era esse rapaz (...) eu lembro que eu assinei algumas coisas lá no B.O. (...) mas não de ter confirmado de quem era o rapaz da moto, porque
eu não sabia quem era o rapaz da moto, eu não tenho conhecimento das duas pessoas
(...)
eu não consegui reconhecer estavam de capacete,
camisa de manga cumprida e short curto, o rapaz que entrou, short até o joelho mais ou menos (...) questão de características eu me recordo de ter passado na delegacia, mas na delegacia eu não me recordo de ter mostrado foto.[...]” (Negritou-se)

Sob o crivo do contraditório, a vítima Cicleide Maria da Silva Santos, em juízo, declarou que:
“
eu não vi o rosto dele e depois que ele entrou eu não olhei também, eu fiquei com medo (...) não sei quem são eles
”.

Por sua vez, os apelados Daniel e Enivaldo, negam veementemente a autoria delitiva.

É essa a prova oral.

Assim, pela leitura dos depoimentos acima transcritos, verifica-se que as declarações prestadas pelas Vítimas e testemunhas, respectivamente, não são suficientes para embasar a condenação criminal, pois,
há dúvidas insofismável em relação à autoria.

Registro, que a dinâmica dos fatos declinados pelas testemunhas acerca das circunstâncias aos quais se deram a ocorrência do delito estariam aptos a comprovar tão somente a materialidade do fato, uma vez que não apresentam nenhum elemento contundentemente relacionado aos autores do crime, mas, apenas suposições ou deduções.

Destarte, impende sublinhar que não se trata de negar validade às declarações das testemunhas, pois, de fato, sua palavra, em especial, e somente quando, corroborada pelo acervo probatório, será idônea e suficiente a embasar um édito condenatório. Mas, a fórmula legal não pode ser utilizada por atacado, para todos os casos, sem ter em conta as particularidades que singularizam o caso.

Neste particular, infere-se das imagens constantes dos autos, que não foi possível constatar qualquer participação dos apelados porquanto não identificado nas imagens. Saliento ainda, que “
reconhecer por semelhança
”, não é apto a embasar uma condenação.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
. ” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Conforme reiterada jurisprudência, são os julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante.”
(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”
(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - 1. DELITO DE FURTO - RELATOS DA PRÓPRIA VÍTIMA ESCLARECENDO QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE A COISA SUPOSTAMENTE FURTADA SE ENCONTRAVA COM A APELADA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - 2. RECEPTAÇÃO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA - DECISUM ESCORREITO - SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Por força da aplicação do consagrado princípio in dubio pro reo, impõe-se a manutenção nos termos do decisum absolutório, em razão do reconhecimento da ausência de indícios suficientes que comprovem a autoria delitiva, considerando, ainda, os relatos da vítima, que alega ter consentido que a acusada levasse seu aparelho celular no momento dos fatos. 2. Inexistindo nos autos prova robusta acerca da origem ilícita do objeto, a decisão absolutória do recorrido quanto ao delito de receptação se apresenta a medida mais acertada, tendo em vista que, para a configuração do crime em comento, é imprescindível a confirmação da origem espúria do bem.”
(N.U 0042544-11.2009.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 24/11/2009)

Com efeito, compulsando os autos, tenho que não se apurou a existência de elementos que, concatenados, pudessem robustecer a tese acusatória. Indiscutível, portanto, a assertiva de que a condenação exige certeza quanto à autoria e existência do delito,
não podendo ser proferida apenas com base em suspeitas
.

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, e, ainda que fatos passados indiquem a propensão dos acusados a atos criminosos, no caso concreto nada restou comprovado.

Destarte, certo é que para o juízo condenatório exige-se provas claras e induvidosas acerca da autoria delituosa e, na sua ausência, deve-se manter a absolvição dos recorridos
.

Com efeito, tais ilações não possuem o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação conforme pugna o recorrente. Acrescenta-se, ainda, que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar os fatos expostos na denúncia, o qual lhe competia.

Oportuno lembrar, que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Assim, por não existir prova de ter os réus tenham concorrido para a infração penal acerca dos fatos incutidos na denúncia, necessária é a manutenção da absolvição dos apelados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu Daniel Rodrigues Braz e Enivaldo de Oliveira Gomes, da imputação que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022